Tribunal: TJSP
Processo: 1007937-32.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Autor vítima de estelionato, após telefonema de terceiros detentores de seus dados pessoais sigilosos – Compras a débito que

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Autor vítima de estelionato, após telefonema de terceiros detentores de seus dados pessoais sigilosos – Compras a débito que destoam do perfil de consumo da correntista, sem que o banco tenha procedido o bloqueio preventivo – Falha na prestação do serviço configurada – Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade – Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responsabilidade, na forma da Súmula no 479 do STJ – Inexigibilidade dos débitos bem declarada e mantida – Danos morais in re ipsa, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes – Dano ao recorrido devidamente demonstrado, diante da violação à integridade psíquica pela inobservância dos deveres de segurança e de sigilo de dados, hábeis a afastar a hipótese de mero aborrecimento – Valor fixado em patamar razoável, não comportando a pretendida redução – Sentença mantida – Recurso não provido.